Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRELIMINAR NULIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante expressa previsão do artigo 385, do Código de Processo Penal, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório em razão de sentença condenatória, quando devidamente fundamentada, mesmo que contrário ao pugnado pelo Parquet.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.